Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016505-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE TAVARES PASSOS - CPF: 026.245.991-42 (AGRAVANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 - CNPJ: 20.790.546/0001-09 (AGRAVANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXECUTADAS CITADAS POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por executadas, representadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência de indicação de bens sujeitos à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 774, V, p.u., do CPC quando as executadas foram citadas por edital, não possuem advogado constituído e são representadas exclusivamente por curadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige conduta omissiva concretamente imputável ao executado, reveladora de resistência indevida à atividade jurisdicional ou de descumprimento consciente e voluntário do dever de cooperação processual.

4. A curadoria especial assegura defesa técnica à parte revel citada fictamente, mas não se confunde com procuração outorgada pela parte, nem pressupõe contato efetivo com ela.

5. Não se pode exigir da curadoria especial a prestação de informações materiais que dependem de comunicação direta com a parte ausente, como a localização de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora.

6. A mera ausência de indicação de bens, desacompanhada de elementos que demonstrem ciência efetiva da ordem e possibilidade concreta de cumprimento, não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório.

Tese de julgamento:
“1. A multa prevista no art. 774, V, p.u., do CPC exige conduta processual imputável ao executado, com demonstração de descumprimento consciente e voluntário do dever de cooperação. 2. A ausência de indicação de bens por parte representada por curador especial, após citação por edital e sem advogado constituído, não autoriza, por si só, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, V e p.u., e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2316828-90.2025.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, 32a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gisele Tavares Passos – ME e Gisele Tavares Passos, representadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007889-64.2018.8.11.0037, ajuizado por Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda., que condenou as executadas ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, parágrafo único, do CPC e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a penalidade foi aplicada com base em premissa equivocada, pois a decisão agravada consignou que a executada possuiria advogado constituído nos autos, quando, na verdade, teria sido citada por edital e estaria representada pela Defensoria Pública como curadora especial.

Afirmam que a curadoria especial não se confunde com mandato judicial outorgado pela parte e que, por não possuir contato com a executada, não teria condições materiais de indicar a localização dos bens apontados. Defendem que a multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC pressupõe descumprimento consciente e voluntário da ordem judicial, o que não se verificaria na hipótese. Subsidiariamente, requerem a redução da penalidade, por considerá-la desproporcional e incompatível com a situação de hipossuficiência das agravantes.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 361267930).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 364092376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, deixa de indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, ou deixa de exibir prova de sua propriedade e certidão negativa de ônus. O parágrafo único do referido dispositivo autoriza a fixação de multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução.

A decisão agravada partiu da premissa de que
“o executado possui advogado nos autos sendo devidamente intimado”
(id. 361224861) e, a partir disso, concluiu pela configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Ocorre que essa premissa não se compatibiliza com a situação processual, pois as executadas foram citadas por edital e passaram a ser representadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sem constituição de advogado particular.

A atuação da curadoria especial assegura defesa técnica à parte revel citada fictamente, mas não se confunde com mandato outorgado pela executada nem pressupõe contato efetivo com ela. Por isso, não se pode exigir da curadoria o fornecimento de informações materiais que dependem de comunicação direta com a parte ausente, como a localização atual de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora.

A sanção prevista no art. 774, V, do CPC exige conduta omissiva concretamente imputável ao executado, apta a demonstrar resistência indevida à atividade jurisdicional. No contexto dos autos, a ausência de indicação de bens não revela, por si só, comportamento voluntário e consciente das executadas tendente a embaraçar a execução, sobretudo diante da citação ficta, da ausência de advogado constituído e da atuação exclusiva da curadoria especial.

A aplicação dessa penalidade, por seu caráter sancionatório, exige demonstração de conduta processual imputável ao executado, apta a revelar descumprimento consciente e voluntário do dever de cooperação com a atividade executiva. A mera ausência de indicação de bens, desacompanhada de elementos que evidenciem ciência efetiva da ordem e possibilidade concreta de cumprimento, não basta para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...]. Penalidade prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil que pressupõe conduta dolosa ou omissiva injustificada do executado, caracterizadora de resistência à execução ou de ocultação patrimonial. 4. Má-fé que não se presume, devendo ser demonstrada mediante elementos concretos que evidenciem a intenção deliberada de obstruir o processo executivo. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23168289020258260000 Foro de Ouroeste, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 23/02/2026, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a multa de 1% sobre o valor atualizado da execução, aplicada com fundamento no art. 774, inciso V, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026